Tribunal: TCU
Processo: 002.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Saul Nunes Bemerguy, como então prefeito de Tabatinga  AM (gestão: 1/1/2009 a 31/12/2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município, sob o valor de R$ 1.133.676,00, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Saul Nunes Bemerguy, como então prefeito de Tabatinga - AM (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 1.133.676,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Saul Nunes Bemerguy, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Saul Nunes Bemerguy, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 6/3/2012 110.442,00 30/3/2012 110.442,00 26/4/2012 110.442,00 31/5/2012 110.442,00 29/6/2012 115.318,00 31/7/2012 115.318,00 31/8/2012 115.318,00 28/9/2012 115.318,00 31/10/2012 115.318,00 30/11/2012 115.318,00 9.3 aplicar em desfavor de Saul Nunes Bemerguy a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6 enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.